Tribunal: TJDFT
Processo: 0707649-51.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707649-51.2020.8.07.0018 RECORRENTE: CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Não tendo o recorrente juntado o comprovante de preparo do recurso especial com a numeração do código de barras, considera-se que não houve comprovação do recolhimento no momento de sua interposição. Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo do citado apelo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015